Tribunal: TJBA
Processo: 0502133-13.2016.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502133-13.2016.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.

Advogado(s)
:
ALVARO BADDINI JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

ACORDÃO

PELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PROCEDIMENTO COMUM. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.

PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE JURISDICIONAL.

MÉRITO. RECURSO DO AUTOR. TERMO INICIAL DOS JUROS DA MORA. RELAÇÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES DO STJ.

RECURSO DO RÉU. PAGAMENTO VIA PRECATÓRIO. TEMA 1.262 DO STF. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA SUPERAÇÃO DO LIMITE DA RPV DO CRÉDITO. NECESSIDADE DE PAGAMENTO VIA REQUISITÓRIO. DEFINIÇÃO PELA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.

SENTENÇA REFORMADA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº 0502133-13.2016.8.05.0250
, sendo apelantes e apelados
MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO E DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
, à unanimidade,
REJEITAR A PRELIMINAR, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

PRESIDENTE

DESA SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA